Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-20.2021.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-20.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Charlatanismo (Art. 283)]
Relator:
Des(a)
. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOEFERSON CORREA AMADOR - CPF: 630.977.101-91 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), M. E. M. A. (VÍTIMA), MARIA EDUARDA MENDES AMADOR (ASSISTENTE), KEILY MENDES SOARES (ASSISTENTE), LUCILAINE DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 045.529.661-89 (ASSISTENTE), E. G. D. A. A. - CPF: 091.292.801-84 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO DESEMBARGADOR RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação por estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal, com reconhecimento da continuidade delitiva, nos quais a defesa aponta omissão quanto à análise expressa do art. 71 do Código Penal, do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise das teses defensivas relativas à continuidade delitiva e à alegada insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais configura vício sanável por embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as teses defensivas, reconhecendo a existência de provas aptas à condenação e a configuração da continuidade delitiva, inexistindo omissão a ser sanada.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada.

O prequestionamento não exige a citação literal dos artigos de lei, bastando que a questão subjacente tenha sido debatida e decidida no acórdão recorrido.

A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com expressos fins de prequestionamento, opostos por
JOEFERSON CORREA AMADOR
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Ao que se verifica dos autos, o v. acórdão embargado foi publicado em 18/12/2025, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa invoca expressamente a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório", esclarecendo que não pretende rediscutir o mérito da causa, já exaustivamente analisado por esta Colenda Câmara.

Quanto aos dispositivos legais federais, o embargante aponta omissão no tocante à análise expressa do
artigo 71 do Código Penal
, sob a ótica defensiva, argumentando que o acórdão teria se limitado a rechaçar o pedido ministerial de reformatio in pejus, sem esgotar a análise da tese defensiva sobre a insuficiência probatória quanto ao número de infrações praticadas, o que justificaria a aplicação da fração mínima de aumento ou até mesmo o afastamento da continuidade delitiva.

Soma-se a isso o fato de que a defesa requer o prequestionamento da alegada violação ao
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sustentando a inexistência de prova suficiente para a condenação — tese que, embora implicitamente rejeitada pelo acórdão, não teria sido objeto de manifestação expressa quanto a este dispositivo específico.

No tocante aos dispositivos constitucionais, o embargante postula o prequestionamento explícito acerca da violação ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
— princípios do contraditório e da ampla defesa —, argumentando que a manutenção da condenação com base em conjunto probatório reputado frágil pela defesa, sem análise pormenorizada das teses defensivas no acórdão, representaria ofensa ao princípio da ampla defesa.

Ao final, o embargante requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração para que se sane a omissão apontada, prequestionando explicitamente a matéria e a alegada violação aos artigos 71 do Código Penal, 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, impende registrar que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa , contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.º 1000400-20.2021.8.11.0053, julgado por esta Quarta Câmara Criminal no dia 9/12/2025, sob minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o apelo, cujo aresto transcrevo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) nulidade do depoimento especial pela presença da genitora da vítima durante o ato; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a presença da genitora da vítima durante o depoimento especial acarreta nulidade processual; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação; e (iii) definir se estão configurados os requisitos da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera presença da genitora durante o depoimento especial, com finalidade de amparo emocional à criança, não acarreta nulidade do ato, ante a ausência de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) e jurisprudência consolidada do STJ.

4. Nos crimes sexuais praticados contra menores, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a conjunção carnal.

5. As provas orais e técnicas demonstram de forma segura a materialidade e a autoria delitiva, não subsistindo a alegação de insuficiência probatória.

6. A continuidade delitiva resta configurada diante da reiteração de condutas delitivas em três oportunidades distintas, conforme os depoimentos da vítima.

7. Ainda que o Ministério Público tenha sugerido majoração da fração de aumento da pena, é vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa (CPP, art. 617).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença da genitora da vítima durante o depoimento especial não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto.

2. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para sustentar condenação por estupro de vulnerável.

3. Configura-se continuidade delitiva quando comprovada a prática reiterada de atos sexuais em oportunidades distintas.

4. É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Julio Fabbrini Mirabete esclarece:

“
Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal (...).
”
(Processo Penal, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 694).

Pois bem. Para efeito de
prequestionamento
, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se constituindo, repita-se, meio legal adequado para reanalisar as questões decididas e o acerto do julgado.

Eis a jurisprudência pátria:

“Para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise”.

(TJ-MT - Embargos de Declaração: 01442618520178110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2018)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
A omissão se caracteriza quando não se aborda no acórdão tudo o que era indispensável acerca dos pleitos recursais. O magistrado não é obrigado a analisar, expressamente, uma a uma

as teses trazidas pelas partes, tampouco mencionar todos os dispositivos legais, quando aponta, de forma clara, as razões do seu convencimento, como de fato ocorreu.
No mais, os embargos visam a prequestionar dispositivos relacionados à matéria objeto da controvérsia. Porém, para efeito de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe também a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, circunstância que não é verificada no caso sob análise.
"

(TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 2012.078465-3, de São José, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 28/5/2013). – (Destaquei)
.

Não obstante
a interposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância superior,
se não houve a presença de quaisquer dos vícios apontados que deva ser suprida, portanto,
desnecessário abordar, como suporte da decisão, os dispositivos legais e/ou constitucionais,
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no âmbito do voto do aresto guerreado.

Ademais, cumpre destacar que
o prequestionamento não exige a menção expressa e literal de cada dispositivo legal ou constitucional invocado pela parte, bastando que a questão jurídica subjacente tenha sido efetivamente apreciada e decidida pelo órgão julgador.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prequestionamento se configura quando a matéria constitucional ou legal é debatida e decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a citação expressa dos artigos de lei, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada
. Precedentes.

Assim sendo, inviável a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida nos autos do Recurso de Apelação, incabível sustentar a ocorrência de omissão tão somente por conta da ausência de alusão expressa aos artigos constitucionais e legais atingidos pelo
decisum
.

Ante o exposto, os presentes
embargos devem ser desprovidos, de consequencia,
desprovejo os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026